Tribunal: TJDFT
Processo: 0030045-61.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PENAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO NAS ALÍNEAS “A”, “B”, “C” E “D”. RAZÕES ADSTRITAS ÀS ALÍNEAS “C” E “D”. CONHECIMENTO AMPLO. DOSIMETRIA DA PENA.
Nas apelações do Tribunal do Júri, toda a matéria elencada no termo de apelação deve ser analisada, ainda que não abordada inteiramente nas razões recursais, porque é o termo que delimita o apelo (Súmula 713 do STF).
Não se reconhece nulidade posterior à pronúncia indicada somente no momento da interposição da apelação, sem mencioná-la nas razões recursais e ausente manifestação em plenário diante de eventual irregularidade, com protesto registrado em ata.
Não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados a sentença prolatada de acordo com a decisão do Conselho de sentença e com a resposta aos quesitos formulados.
Adequada a decisão dos jurados, fundamentada no acervo probatório. Frise-se, quanto ao conceito de "julgamento manifestamente contrário à prova dos autos", é pacífico que o advérbio manifestamente (art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, o que não é o caso dos autos, porque os jurados acolheram uma das versões apresentadas em plenário com apoio na prova dos autos.
Pena-base estabelecida acima do mínimo legal em razão da análise negativa das circunstâncias do crime, aplicada a fração de 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial negativa.
Inviável a análise desfavorável da culpabilidade baseada no mesmo fundamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, sob pena de bis in idem.
Ações penais em andamento e condenações definitivas não se prestam a negativar a conduta social.
Recursos desprovidos.